Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-61.2021.9.13.0004
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000152-61.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE – ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Vinícius Fernando Silva, impetrante/advogado Ilson de Paulo Marques e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. Em razão da confirmação da liminar, bem como da manutenção da prisão preventiva, tal como decidido pelo eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro (respondendo pelo plantão) e pelo eminente Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, respectivamente, ficam prejudicados o agravo interno contra a decisão liminar (Evento 14) e o Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000718-95.2021.9.13.0004, ambos em tramitação e sob a minha relatoria, recursos estes que contêm a mesma matéria analisada e decidida neste writ. Foi determinado ainda que a douta Gerência Judiciária certifique nos autos do agravo interno (Evento 14) e nos autos do Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000718-95.2021.9.13.0004, anexando em ambos uma cópia do acórdão relativo a este habeas corpus, evitando julgamentos em duplicidade. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, ao final, a revogação da prisão preventiva decretada. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] Consta dos autos da Prisão em Flagrante, cópias anexa, que o militar acusado encontrava de serviço de Radiopatrulhamento na cidade de Varjão de Minas (emancipada em 01 de janeiro de 1997,segundo o último censo IBGE com cerca de 6.000 habitantes), onde é lotado, no período das 15:00 as 03:00hs da madrugada do dia 23 para o dia 24/09/2021, juntamente com o Soldado Barbosa e este por volta das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 23:10hs foi deixado em sua residência para realizar alimentação, devido a demanda anteriores, ocasião em que o acusado permaneceu sozinho na viatura, quando após receber uma solicitação de um transeunte, de que havia um indivíduo em atitudes suspeitas em periferia da cidade olhando as casas e depois correu para rua do beco, teria deslocado sozinho ao local para averiguar. Onde na Rua José Praxedes, 115, ao localizar ao final da rua uma única residência com as luzes acessas compareceu ao local e orientou a moradora que teria um indivíduo suspeito rondado a residência, tendo esta afirmado que realmente havia escutado um barulho, quando o militar teria solicitado autorização para averiguar os fundos e interior da residência, onde no interior desta, o militar teria questionado como estava seu relacionamento com o marido uma vez que esta teria sido vítima de agressão por parte dele anteriormente, lei Maria da Penha, e com tal argumento teria solicitado a suposta vítima para averiguar suas partes intimas seios e outros, no sentido de verificar se ela não estava com hematomas e já no quarto desta teria mandado a suposta ofendida fazer sexo oral com o mesmo, a qual sentindo intimada por ser policial militar e armado, teria realizado o ato contra sua vontade, o qual teria ejaculado em suas vestes, posteriormente ido embora e apanhando o Soldado Barbosa em sua residência por volta das 23:40hs, conforme conversa via whatssap entre ambos anexa “o qual dizia que já estava pronto”, o acusado nada teria mencionado a respeito do ocorrido com o companheiro e continuaram o serviço normalmente até o encerramento. Segundo consta dos autos, no dia posterior por volta das 09:30hs da manhã a suposta vítima teria procurado a amiga Beatriz Aparecida Santos, depoimento anexo, relatado o ocorrido e lhe questionado como deveria proceder se deveria denunciar, tendo a mesma sido orientada a procurar o vereador Marcos Antônio Ferreira da Silva, para solicitar providências, o qual por sua vez solicitou a presença do Sargento Emerson, comandante do Destacamento PM no local, onde a suposta vítima expos sua versão quando então este já no quartel onde o acusado estava aquartelado no alojamento por residir em Patos e lá permanecia para cumprimento de escala de um dia para outro, realizou a prisão do militar comunicou os fatos ao escalão superior 15º BPM, quando foi realizado o APF, após, o militar foi conduzido preso ao quartel PM, 46º BPM de Patrocínio onde encontra recolhido preso à disposição do juízo. Remetido os autos para distribuição na justiça militar o Juiz plantonista data vênia, sem mencionar os fundamentos, relatório e dispositivos de embasamento de acordo com o previsto no art. 381 do CPPM c/c art. 93 IX da CF, apenas citou que diante a gravidade do fatos que mostrava viável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão anexa). Realizada audiência de custodia na data de ontem pelo juízo titular da 4ª AJME, considerando tal audiência basicamente visa averiguar a legalidade da prisão sem adentrar no mérito, em que pese a defesa suscitar pela liberdade provisória na forma do art.253 e 257 do CPPM, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão art. 319 do CPP, porém foi mantida a prisão preventiva, data vênia, resumidamente nos mesmos fundamentos anterior em vista de preservar o pundonor policial e a imagem da instituição. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O impetrante alega que a decisão recorrida não apresenta fundamentos sólidos para a manutenção da prisão preventiva. Diz, também, que o paciente não praticou o ato e que teria ido à casa da vítima porque uma pessoa teria dito que viu alguém rondando as imediações, e, ao bater à porta da casa da suposta vítima, ela atendeu e pediu para que ele verificasse a segurança no local. Assevera que não foi sequer realizada a perícia nas roupas da suposta vítima e que os peritos se teriam negado a realizar a prova técnica, em razão da possibilidade de contaminação da prova. Nesses termos, o impetrante afirma que não há justificativa para o decreto de sua prisão preventiva. Em apreciação do pedido liminar (Evento 6), o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, respondendo pelo plantão, relatou e decidiu o que segue: Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do CB PM Vinicius Fernando Silva contra ato do juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito como incurso nos artigos 195 (abandono de posto) e 233 (atentado violento ao pudor), ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta do auto de prisão em flagrante que o paciente, no dia 23/09/2021, por volta das 23h25min, durante o turno de serviço, teria se deslocado sozinho na viatura policial à residência da ofendida, J.B.S. No local, o militar disse à vítima ter recebido denúncia de um indivíduo em atitude suspeita, tendo, em seguida, lhe solicitado autorização para entrar no imóvel, para verificação. Dentro da residência, o paciente, que, em data pretérita, havia atendido uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a ofendida, solicitou-lhe que levantasse a blusa, oportunidade em que acariciou os seus seios; e, em um segundo momento, determinou a ela que abaixasse o short, com o pretexto de verificar a presença de alguma lesão. Em seguida, o paciente determinou que a vítima se sentasse na cama, momento que ele teria aberto o zíper de sua calça, retirado seu pênis e forçado a vítima a praticar sexo oral nele, tendo, após ejacular na roupa da ofendida, deixado o local (Evento 1 – P_FLAGRANTE2). A prisão em flagrante foi comunicada ao Exmo. sr. juiz João Libério da Cunha, responsável pelo plantão judicial, que ratificou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “d” e “e” (Evento 1 - MANDADODESP3). Na audiência de custódia realizada no dia 27/09/2021, o MM. juiz de direito da 4ª AJME acolheu a manifestação do Ministério Público e indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente (Evento 1 – ATAAUD4). Em face dessa decisão, o impetrante aviou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do paciente. Alega o impetrante que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com ficha funcional exemplar, emprego e residência fixos. Diz que, no caso ora em exame, inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do paciente. Assevera, ademais, que o paciente não traz perigo algum para a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e tão menos para a manutenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares. Defende que a prisão é injusta, uma vez que amparada em denúncia caluniosa proferida por pessoa de índole duvidosa. Requer, ao final, que seja deferido liminarmente o presente mandamus, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. Após detida análise dos autos, entendo que o pedido liminar feito pelo impetrante não deve ser acolhido. A concessão de liminar em habeas corpus objetiva acautelar situações excepcionais e pressupõe a verificação, de imediato, dos pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e do periculum in mora (probabilidade de dano irreparável). A alegação de que o paciente não traz perigo algum para a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e, tampouco, para a manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão (Evento 1 – ATAAUD4) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Na hipótese dos autos, o delito imputado ao paciente e a forma utilizada para sua consecução demonstram o abalo à ordem pública e a periculosidade do agente. Resta evidente o abalo à ordem pública quando um agente público que tem a tarefa constitucional de promover a segurança pública utiliza-se do aparato estatal para a prática de conduta delituosa de tamanha gravidade, fato que inevitavelmente atinge a credibilidade da própria instituição militar. Além disso, o modus operandi empregado na conduta delitiva revela a periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de atentado violento ao pudor mediante o abuso de confiança da vítima. Segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, a ofendida, confiando na narrativa apresentada pelo paciente – ter recebido denúncia de um indivíduo em atitude suspeita nas imediações –, autorizou seu ingresso na sua residência acreditando estar ele ali para protegê-la, ocasião em que, em vez de ser protegida, teria sido abusada sexualmente. Nesse mesmo sentido foram os fundamentos adotados pelo MM. juiz a quo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição imposta ao paciente. Considerando que a conduta noticiada nos autos, descrevem fatos de extrema gravidade, especialmente crime contra a mulher, com presunção de violência por estar armado, dentro da sua própria casa, constituindo substancialmente violação do dever militar, ofensa aos princípios reitores da PMMG, atentando toda a credibilidade da Instituição junto à sociedade, acolho integralmente a manifestação do Ministério Público para manter a prisão preventiva do n. 147.170-5 CB PM Vinicius Fernando Silva do 15º BPM, eis que, ver-se que estão presentes autoria e materialidade dos autos, sendo o fato relatado a terceiros e meio de prova consistente nas vestes com indícios de sémen a ser futuramente periciada. Nessa mesma linha, como dito, integrantes da Instituição Militar com monopólio de uso da força, representam ante o desvio de conduta receio e medo junto a civis, quiçá uma mulher que relata ter sido abusada sexualmente no interior de sua residência, noticia que afeta o pundonor militar e os valores da classe, sendo, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 imprescindível no interesse público a manutenção do militar custodiado nos termos do art. 254 e 255 “a” “d” e “e”, todos do CPPM. Assim, diante da situação fática apresentada, que evidencia a gravidade concreta da conduta do paciente, a segregação provisória se faz necessária, como forma de acautelar a ordem pública. A propósito, nesse mesmo sentido, foi o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em processo análogo ao dos presentes autos. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, ESTUPRO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PACIENTE POLICIAL MILITAR. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. 2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. INCIDENTES PROCESSUAIS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA Nº 52/STJ. INCIDÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar do paciente, considerando o modus operandi, notadamente ante a gravidade concreta dos crimes perpetrados, pois, o paciente, Policial Militar, encarregado de preservar a segurança pública, com o uso de arma de fogo, constrangeu as vítimas a praticar os crimes contra a dignidade sexual, de modo a evidenciar a sua periculosidade, o que, por evidente, coloca em risco a ordem pública. 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao Juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. 4. Trata-se, na espécie, de processo complexo, ressaltando que incidentes processuais ocorreram, fatores que, induvidosamente, exigem uma instrução processual mais dilatada, demandando maior lapso temporal na realização dos atos processuais, não sendo, pois, razoável falar-se em irregularidade no curso do processo ou de excesso de prazo na formação da culpa, notadamente, porque o feito encontra-se na fase de alegações finais, o que atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte Superior. 5. Habeas corpus denegado. (HC 186.705/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 13/06/2012) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e determino: Oficie-se o juiz de direito da 4ª AJME, apontado como autoridade coatora, para prestar as informações; Dê-se “vista” à douta procuradora de justiça, para sua manifestação no prazo regimental; Após, enviem-se os autos ao relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino. Publique-se e cumpra-se. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após, este relator houve por bem indeferir o pedido de reconsideração feito pelo paciente, mantendo a decisão liminar acima identificada. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 11, apresentou as informações de forma absolutamente satisfatória. Então, o paciente resolveu apresentar agravo interno contra a decisão liminar, conforme consta do Evento 14, com a mesma matéria deduzida neste writ, bem como deduzida no Recurso em Sentido Estrito n. 2000718-95.2021.9.13.0004, ambos em tramitação e sob a minha relatoria. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 21, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. Da mesma forma, no Evento 27, a eminente procuradora de justiça requer o não conhecimento do agravo interno, por repetir a matéria tratada no habeas corpus. No mérito, pugnou pelo não provimento do referido recurso. O impetrante juntou aos autos o documento do Evento 29, referente à oitiva da suposta vítima nos autos do IPM. A eminente Procuradora de justiça, a respeito do documento colacionado no Evento 29, alegou ciência a respeito de seu conteúdo e reiterou os termos de sua manifestação inserta no Evento 21. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, ao final, a revogação da prisão preventiva decretada. Eminentes Desembargadores, após analisar uma vez mais os autos, reafirmo que não tenho como me afastar do entendimento já externado na decisão liminar, já que realmente não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade do decreto da prisão preventiva do paciente pela autoridade dita coatora. Nesse sentido, apesar de saber que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade, no caso dos autos a prisão cautelar está amparada em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso em estudo, os documentos colacionados pelos próprios impetrantes, bem como os autos do processo de origem (relacionado), levam à conclusão de que a decisão que se pretende suspender não é carente de fundamentação legal e legítima, juridicamente relevante à luz da norma processual penal aplicável à espécie. Como bem decidido em sede de liminar: [...] A alegação de que o paciente não traz perigo algum para a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e, tampouco, para a manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão (Evento 1 – ATAAUD4) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Na hipótese dos autos, o delito imputado ao paciente e a forma utilizada para sua consecução demonstram o abalo à ordem pública e a periculosidade do agente. [...] Com efeito, o crime praticado é odioso, e as circunstâncias que permeiam a sua possível prática são aptas a demonstrar a periculosidade do agente e o risco que ele pode trazer à instrução criminal. O paciente, aliás, demonstra nítida intenção de criar obstáculos à consecução da verdade. Vejam, Vossas Excelências, conforme narrativa do próprio paciente em seu interrogatório na ação penal de origem (Evento 74 da ação relacionada – processo 2000718-95.2021.9.13.0004), que ele estaria próximo a um beco vizinho à residência da ofendida J.B.S., quando se deparou com um indivíduo que alegava ter visto um suspeito rondando as residências. Então o paciente, sozinho, sem cobertura, foi até a casa da ofendida J.B.S. e, ali estando, adentrou na residência, quando pediu para ver os seios da ofendida, já que ela teria sido vítima de supostas agressões pelo marido. Vejam o absurdo. Em seguida, a ofendida teria sugerido “ficar” com o paciente, e ele teria respondido que não. Mas depois ele diz que, se a ofendida praticou sexo oral nele, o fez de forma consentida. Instado a responder ao eminente Juiz de Direito Titular da 4ª AJME acerca do material genético (sêmen) encontrado nas vestes da ofendida, o paciente primeiro disse que poderia ser do marido dela e que não se submeteria ao exame de DNA, já que a ofendida poderia ter conseguido o sêmen do militar com outras mulheres da cidade. Ora, o paciente diz que não praticou o ato, mas, se praticou, foi consensual, e que não se submeterá ao exame para constatação do material genético. É inacreditável, data venia. Agora, o paciente traz o depoimento da ofendida J.B.S. como se fosse a maior verdade dos autos, apenas para mostrar que o ato sexual foi consentido. Mas, no depoimento da ofendida, também consta que o paciente teria pedido para ver os seios dela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 E não é a primeira vez que o paciente se vê envolto em circunstâncias indevidas e que envolvem relacionamento com mulher. Ele mesmo confessa em seu interrogatório que já foi investigado e processado por estar com uma mulher no interior da viatura policial, em local ermo, e sozinho. Com o devido respeito ao nobre advogado impetrante, neste momento processual, em sede de cognição primária, na via angusta do habeas corpus, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente criar embaraços à instrução criminal, à ordem pública e pode comprometer a honra e o pundonor militares, com base na ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina. É o que dispõe o art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar. Confira-se: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do Código de Processo Penal Militar. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Tenho como certo, à luz dos documentos que compõem este feito e os feitos a este relacionados, que o paciente pode prejudicar a instrução criminal, perturbar a ação da justiça, além de a sua liberdade denotar o escárnio para com a sociedade, justificando a adoção da medida. Por último, o paciente não apresenta quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e, com certeza, o paciente pode até sofrer um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas jamais será um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, estando ausentes quaisquer das hipóteses do rol inserto no art. 467 do Código de Processo Penal Militar. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento pode ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente será objeto de reanálise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, assim, denego a ordem impetrada. Em razão da confirmação da liminar, bem como da manutenção da prisão preventiva, tal como decidido pelo eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro (respondendo pelo plantão) e pelo eminente Juiz de Direito da 4ª AJME, respectivamente, ficam prejudicados o agravo interno contra a decisão liminar (Evento 14) e o Recurso em Sentido Estrito n. 2000718-95.2021.9.13.0004, ambos em tramitação e sob a minha relatoria, recursos estes que contêm a mesma matéria analisada e decidida neste writ. Certifique a douta Gerência Judiciária nos autos do agravo interno (Evento 14) e nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 2000718-95.2021.9.13.0004, anexando em ambos uma cópia do acórdão relativo a este habeas corpus, evitando julgamentos em duplicidade. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator